Tribunal: TJPA
Processo: 0800210-26.2020.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800210-26.2020.8.14.0107

APELANTE: FABRICIO COSTA OLIVEIRA, FABIANO COSTA OLIVEIRA, FABIELE COSTA OLIVEIRA

APELADO: ELCILA DE SOUZA TORRES

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL DOS CONFINANTES. NULIDADE ABSOLUTA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Fabiele Costa Oliveira, Fabiano Costa Oliveira e Fabrício Costa Oliveira contra sentença que julgou procedente ação de usucapião extraordinária ajuizada por Elcila de Souza Torres. A autora alegou posse mansa, pacífica, contínua e com ânimo de dona do imóvel há mais de 30 anos, preenchendo os requisitos do art. 1.238 do Código Civil. A sentença reconheceu a aquisição da propriedade e determinou a expedição de mandado ao Cartório de Registro de Imóveis para regularização do domínio. Os apelantes sustentaram a ausência de boa-fé na posse, a inexistência de documentos idôneos para comprovação da posse e a violação ao direito de propriedade constitucionalmente protegido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma única questão em discussão: determinar se a ausência de citação pessoal dos confinantes na ação de usucapião extraordinária caracteriza nulidade absoluta do processo, ensejando a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regularização processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação pessoal dos confinantes é requisito essencial em ação de usucapião, conforme dispõe o art. 246, §3º, do CPC e a Súmula 391 do STF, sendo sua inobservância causa de nulidade absoluta.

A ausência de citação dos confinantes impossibilita o exercício do contraditório e da ampla defesa, violando garantias processuais fundamentais.

A nulidade processual decorrente da falta de citação dos confinantes é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, conforme o efeito translativo dos recursos previsto no art. 485, §3º, do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça e diversos Tribunais de Justiça estaduais já consolidaram entendimento de que a ausência de citação pessoal dos confinantes em ação de usucapião configura vício insanável, implicando a anulação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regularização da citação pessoal dos confinantes.

Tese de julgamento
:

A ausência de citação pessoal dos confinantes na ação de usucapião extraordinária configura nulidade absoluta, por violação ao contraditório e à ampla defesa.

O reconhecimento da nulidade pode ser feito de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, por se tratar de matéria de ordem pública.

A nulidade processual decorrente da falta de citação dos confinantes impõe a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regularização do processo.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

Alex
Pinheiro Centeno

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por FABIELE COSTA OLIVEIRA, FABIANO COSTA OLIVEIRA e FABRICIO COSTA OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu/PA, que julgou procedente a ação de usucapião extraordinária ajuizada por ELCILA DE SOUZA TORRES.

Na origem, trata-se de ação de usucapião extraordinária, proposta por
Elcila de Souza Torres
, em face do Espólio de
Eliana Pires Costa Oliveira
, representado pelo inventariante
Fabrício Costa Oliveira
. A autora alegou que reside no imóvel há mais de 30 anos, exercendo posse mansa, pacífica, contínua e com ânimo de dono, atendendo aos requisitos da usucapião extraordinária (art. 1.238 do Código Civil).

O juízo de primeiro grau julgou procedente a ação, reconhecendo a aquisição do imóvel por usucapião extraordinária, determinando a expedição do mandado para o Cartório de Registro de Imóveis para abertura de matrícula e regularização do domínio da autora. Observe-se trechos do
decisum
exarado:

“Na usucapião Extraordinária, objeto do pedido da Requerente, apresenta-se como o mais significativo dos requisitos
o tempo
, reportemo-nos para o art. 1238 do CC/02, mencionado anteriormente.

Assim, consta dos autos que a autora possui o bem em litígio desde o ano de 1987.

Do período de 1987 até a data do ajuizamento desta ação passaram-se mais de 15 anos em que não se constou qualquer oposição.

Conclui-se que o requisito tempo foi implementado.

Quanto ao requisito “poder fático sobre a coisa
”, temos que a autora também cumpriu o mister, na medida que se comprovou que ela ali residia, juntamente com seus familiares e que vendia lanches e outros alimentos para complementar a renda.

A Existência do “
animus domini
”
resta patente quando se juntou a prova da inserção do nome da requerente, desde o ano de 2000 como sujeito passivo da obrigação tributária do Imposto Predial e Territorial Urbano, demonstrando-se com isso o desejo de ser a dona do bem, arcando-se com as responsabilidades oriundas da propriedade.

O fato da autora não estar residindo no imóvel em litígio não é suficiente para afastar a posse usucapienda, visto que demonstrou no ID. 104055169 estar cuidando do imóvel enquanto o litígio é resolvido no âmbito judicial e que seu afastamento se deu por questões de saúde e pela idade avançada.

Considerando que neste caso concreto estamos debatendo o direito a usucapião extraordinária,
dispensa-se, por motivo de lei, os requisitos do justo título, boa-fé
, bastando a posse contínua, com “animus domini”, sem interrupção nem oposição, com período mínimo de 15 (quinze) anos de posse ou 10 (dez) anos de posse, comprovada a morada habitual, que é o caso dos autos.

Em sendo assim, vejo que todos os documentos indispensáveis foram anexados aos autos militando em favor da autora.

Assim, o direito de usucapir o imóvel resta configurado.

3. DISPOSITIVO:

Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no art. 1.238 CC/02, JULGO PROCEDENTE a ação para reconhecer o preenchimento dos requisitos da Usucapião Extraordinária e declarar a propriedade da requerente ELCILA DE SOUZA TORRES sob o bem localizado na Rua Frederico Gomez, 111/115 ou S/N, bairro Flor do Ipê/Industrial, cuja área é de 2.602,20m2 (dois mil, seiscentos e seis metros e vinte centímetros quadrados), por preencher todos os requisitos previstos em lei”.

Os apelantes, herdeiros da falecida Eliana Pires Costa Oliveira, interpuseram recurso alegando que: a sentença desconsiderou a ausência de boa-fé da autora na posse do imóvel; o imóvel sempre pertenceu ao patrimônio da falecida, não havendo intenção de transferência a terceiros; a autora não apresentou documentos idôneos que comprovassem o início da posse e sua continuidade de forma incontroversa; a decisão violou o direito de propriedade constitucionalmente protegido.

Os apelantes fundamentam seu recurso com documentos anexados à contestação (ID 19906352 e ID 19906367), que incluem fotografias da área supostamente abandonada, registros de posse anteriores e uma contestação formal contra a ação de usucapião.

Em contrarrazões (ID 19906432), a apelada defende a manutenção da sentença, reiterando que preencheu todos os requisitos legais para aquisição da propriedade por usucapião, com vasta documentação comprovando sua posse ininterrupta desde 1989. Argumenta ainda que não houve qualquer oposição ao longo dos anos, reforçando que o próprio Espólio de Eliana Pires Costa Oliveira nunca buscou reivindicar a área.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

PRELIMINARES

A apelada alegou, em sede preliminar, que houve recolhimento das custas a menor. Se assim o fosse, dever-se-ia intima a parte contrária para pagamento do preparo em dobro, em sanção prevista no art. 1.007, §4º, do CPC.

Todavia, este signatário determinou que a UNAJ elaborasse certidão acerca do fato, tendo sido ressaltado que o preparo foi adimplido corretamente
(ID nº. 20932169
).

Assim, como parte apelada não apresentou argumentos para elidir a presunção de veracidade da certidão do agente público, rejeito a preliminar arguida.

DO MÉRITO

O cerne do presente feito reside na alegação de ausênica de citação pessoal dos confinantes na ação de usucapião em epígrafe.

Este requisito, que há muito constava da súmula nº. 391 do STF, foi inserido no
art. 246, §3º, do CPC
, senão vejamos:

“Art. 246. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça.

[...]
§ 3º Na ação de usucapião de imóvel,
os confinantes serão citados pessoalmente
, exceto quando tiver por objeto unidade autônoma de prédio em condomínio, caso em que tal citação é dispensada” (grifos nossos).

De fato, no processo em epígrafe, não há citação dos confinantes e nem se trata da hipótese excepcional descrita na parte final do parágrafo – o imóvel objeto desta contenda não é unidade autônoma de prédio em condomínio.

Portanto, com razão o apelante quanto a existência da nulidade apontada.

Trata-se de um
requisito essencial para o ajuizamento de qualquer ação de usucapião
, e o não atendimento ao requisito em epígrafe é
causa de ordem pública
, apta a
inquinar o feito de vício insanável
, na esteira do que tem decidido os Tribunais Pátrios, a saber:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. IMPRESCINDIBILIDADE DA CITAÇÃO PESSOAL VÁLIDA DOS CONFINANTES CERTOS. SÚMULA 391 DO STF. INOCORRÊNCIA IN CASU. INTELIGÊNCIA DO ART. 246, § 3º DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO.
1. A citação pessoal dos confinantes, na ação de usucapião, é indispensável, sob pena de nulidade, por malferir-se o disposto no art. 246, § 3º do Código de Processo Civil. 2. "O confinante certo deve ser citado, pessoalmente, para a ação de usucapião." (Súmula 391 do STF).
3. In casu, os confinantes que ora apelam foram representados, no ato de citação, pelo representante da própria empresa autora da ação de usucapião, ora apelada, isto significando a mais absoluta incompatibilidade de interesses, evidenciando, sem dúvida, a nulidade do ato citatório. 4. Não há como, por imperativo de razoabilidade, considerar como válida citação de uma determinada parte quando a carta respectiva fora recebida exatamente pela parte ex adversa, considerando-se que os interesses das mesmas estão em posições diametralmente opostas e colidentes. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada, com retorno dos autos à origem para regular processamento. ACÓRDÃO Acordam os integrantes da Terceira Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade da Turma, em conhecer da Apelação Cível n.º 0015372-54.2014.8.06.0034 para dar-lhe provimento, nos termos do voto desta Relatoria. Fortaleza/CE, 7 de março de 2018. Marlúcia de Araújo Bezerra Juíza Convocada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará Relatora – Portaria n.º 1.713/2016 (TJ-CE 00153725420148060034 CE 0015372-54.2014.8.06.0034, Relator: MARLUCIA DE ARAÚJO BEZERRA - PORT 1.713/2016, Data de Julgamento: 21/03/2018, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 21/03/2018) (grifos nossos).

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE CONFRONTANTE CERTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO. REJEIÇÃO. Adequada a propositura da ação declaratória de nulidade (querela nullitatis) para o reconhecimento de vício na citação de ação de usucapião anteriormente ajuizada - Ausência de citação do confrontante -
Vício insanável gerador de nulidade absoluta. Pressuposto de regularidade do procedimento da ação de usucapião. Inteligência do art. 942 do CPC/73 e Súmula nº 391 do STF
. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-AL - Apelação Cível: 0000141-57.2013.8.02.0058 Arapiraca, Relator: Des. Klever Rêgo Loureiro, Data de Julgamento: 26/04/2023, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/04/2023).

CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSO CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE USUCAPIÃO NULIDADE DA CITAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE TODOS OS PROPRIETRÁRIOS DOS IMÓVEIS CONFRONTANTES. AUTOR NÃO ENVIDOU TODOS OS ESFORÇOS NA LOCALIZAÇÃO E ADEQUADA IDENTIFICAÇÃO DOS CONFINANTES. IMPRESCINDÍVEL PARA O PROSSEGUIMENTO DAS DILIGÊNCIAS VOLTADAS AO CHAMAMENTO PESSOAL
. SENTENÇA ANULADA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS APÓS A CITAÇÃO, SALVO OS APROVEITÁVEIS SEM OFENSA À AMPLA DEFESA. RECURSOS DE APELAÇÃO PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-PE - APL: 4967871 PE, Relator: Josué Antônio Fonseca de Sena, Data de Julgamento: 18/09/2018, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/09/2018) (grifos nossos).

DECISÃO: ACORDAM os integrantes da Décima Oitava Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos da fundamentação. EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DEMARCATÓRIA. SENTENÇA ANULADA EM SEDE DE EMARGOS DE DECLARAÇÃO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCíPIOS DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E DO JUIZ NATURAL.AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE LAUDO PERICIAL. NULIDADE ABSOLUTA. ART. 245 DO CPC. PRECLUSÃO. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA QUE PODE SER CONHECIDA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE TODOS OS CONFINANTES DA LINHA DEMARCANDA. POSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
ANULAÇÃO DO LAUDO PERICIAL.CONSEQUÊNCIA DA ANULAÇÃO DO PROCESSO DESDE A CITAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR - 18ª C.Cível - AI - 1478253-3 - Guarapuava - Rel.: Espedito Reis do Amaral - Unânime - - J. 07.12.2016) (TJ-PR - AI: 14782533 PR 1478253-3 (Acórdão), Relator: Espedito Reis do Amaral, Data de Julgamento: 07/12/2016, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1942 15/12/2016) (grifos nossos).

APELAÇÕES CÍVEIS E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO E MEDIDA CAUTELAR. A
USÊNCIA DE CITAÇÃO DE UM DOS CONFRONTANTES VERIFICADA. NULIDADE DOS PROCESSOS, INCLUSIVE DA SENTENÇA, DECRETADA DE OFÍCIO.
RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO A QUO PARA CITAÇÃO DO CONFINANTE FALTANTE E POSTERIOR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSOS PREJUDICADOS. Para a validade do processo de usucapião, há a necessidade de se proceder a citação pessoal daquele em cujo nome estiver registrado o imóvel, bem como de todos os confrontantes e seus cônjuges, além da citação por edital dos terceiros interessados, notificação das Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal e intervenção do Ministério Público, conforme dicção dos artigos 942, 943 e 944, do Código de Processo Civil. E, ausente a citação de um dos confinantes, deve ser declarada nulo o processo, inclusive ex officio, e ser suprida a citação faltante (TJ-SC - AC: 20090072761 Curitibanos 2009.007276-1, Relator: Saul Steil, Data de Julgamento: 16/08/2011, Terceira Câmara de Direito Civil) (grifos nossos).

A imprescindibildiade de observância ao requisito já foi debate neste E. Turma, entendendo pela imprescindibildiade, coforme se observa de julgado a seguir:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO.
NECESSIDADE DE INFORMAÇÃO DE TODOS OS CONFINANTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800635-16.2018.8.14.0045 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/12/2023) (grifos nossos).

Observa-se que a apelada alega que a questão não foi alegada no Juízo de Piso. Assim, não poderia ser analisada, sob pena de supressão de instância.

Não procede o argumento da parte, justamente por causa do chamado
efeito translativo dos recursos
, embasado em previsão do art. 485, §3º, do CPC, que assim dispõe sobre a possiblidade de conhecimento de questões de ordem pública “
em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado”.

Como se trata de um vício reconhecível de ofício, e de caráter transrescisório, é dever funcional desta Corte promover a correção do rito.

Trata-se, igualmente, de posicionamento que encontra guarida nos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE ATIVA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR - ALEGAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA - QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA QUE PODE SER ALEGADA A QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO - APRECIAÇÃO QUE NÃO IMPLICA EM SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
As matérias de ordem pública podem ser alegadas a qualquer tempo e grau de jurisdição, sem implicar em supressão de instância, considerando o efeito translativo
dos recursos que também se opera no agravo de instrumento. Para a concessão de antecipação de tutela devem estar presentes a probabilidade do direito alegado e o fundado receio de dano ou risco ao resultado útil do processo. Quando o ato que se pretende anular foi praticado por Oficial do Registro, dotado de fé pública e presunção de veracidade, se faz necessário prova robusta para a concessão de antecipação de tutela. (TJ-MG - AI: 02490484820168130000 São João do Paraíso, Relator: Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 15/03/2017, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/03/2017) (grifos nossos).

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE TERCEIRO - BEM IMÓVEL - PROTEÇÃO DA MEAÇÃO DO CÔNJUGE EXECUTADO - ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM - CPC, ART. 674, § 2º, INC. I - QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA -
EFEITO TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DO PROCESSO NA ORIGEM 1 Pela aplicação do efeito translativo do recurso de agravo de instrumento, pode o Órgão Julgador colegiado, de ofício, examinar as condições da ação e os pressupostos processuais, por serem matérias de ordem pública.
2 O art. 17 do Código de Processo Civil dispõe que "para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade". A legitimidade de parte é, como se sabe, condição indispensável da ação, de modo que, quando inexistente, deve o magistrado extinguir o feito sem resolução de mérito, inclusive facultando-se ao Tribunal que assim proceda, por tratar-se de matéria de ordem pública cognoscível em qualquer tempo e grau de jurisdição ( CPC, art. 485, inc. VI c/c § 3º). Afinal, deve o Estado-juiz se eximir de prestar a tutela almejada quando não preenchidas todas as condições indispensáveis ao processamento da actio. 3 O cônjuge ou companheiro é legitimado a opor embargos de terceiro, desde que esteja agindo em defesa de bens próprios ou de sua meação ( CPC, art. 674, § 2º, inc. I). Recaindo a ordem de penhora, entretanto, única e especificamente sobre a meação do cônjuge executado, isto é, já resguardada a metade da esposa, esta não detém legitimidade para, em nome próprio e por meio de embargos de terceiro, pleitear a defesa da metade do devedor. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5007994-53.2020.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Luiz Cézar Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 16-06-2020) (TJ-SC - Agravo de Instrumento: 5007994-53.2020.8.24.0000, Relator: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 16/06/2020, Quinta Câmara de Direito Civil) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSUAL CIVIL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA Â –
CONHECIMENTO EM QUALQUER GRAU DE JURISDÇÃO – EFEITO TRANSLATIVO DOS RECURSOS – POSSIBILIDADE – NÃO CONFIGURAÇÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– PRETENSÃO INDENIZATÓRIA – DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIA POR PRESIDENTE DE SINDICATO – LEGITIMIDADE PASSIVA DA ENTIDADE SINDICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ALEGAÇÃO TARDIA DA ILEGITMIDADE – PERDA DO DIREITO A HAVER DO VENCIDO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEVER DO AUTOR DE ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS. A ilegitimidade passiva se trata de matéria de ordem pública, podendo ser suscitada e conhecida em qualquer grau de jurisdição, conforme expressa autorização do art. 485, § 3º, do Código de Processo Civil.A despeito de a questão não ter sido enfrentada pelo magistrado da causa, não há que se falar em supressão de instância, em virtude do efeito translativo dos recursos, que transfere ao tribunal o exame das questões de ordem pública, ainda que não suscitadas pelas partes. Não possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação objetivando o ressarcimento por ato ilícito a pessoa física do presidente de sindicato, quando este age em nome e interesse da entidade, devendo eventual responsabilidade ser atribuída exclusivamente à pessoa jurídica. Caso o réu não alegue a ilegitimidade passiva na primeira oportunidade em que lhe caiba falar nos autos, deve arcar com as custas da demora, bem como ser condenado nas custas processuais, além de perder, mesmo que vencedor da causa, o direito a haver do vencido honorários advocatícios. Recurso provido, por unanimidade. A ilegitimidade passiva se trata de matéria de ordem pública, podendo ser suscitada e conhecida em qualquer grau de jurisdição, conforme expressa autorização do art. 485, § 3º, do Código de Processo Civil.A despeito de a questão não ter sido enfrentada pelo magistrado da causa, não há que se falar em supressão de instância, em virtude do efeito translativo dos recursos, que transfere ao tribunal o exame das questões de ordem pública, ainda que não suscitadas pelas partes. Não possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação objetivando o ressarcimento por ato ilícito a pessoa física do presidente de sindicato, quando este age em nome e interesse da entidade, devendo eventual responsabilidade ser atribuída exclusivamente à pessoa jurídica. Caso o réu não alegue a ilegitimidade passiva na primeira oportunidade em que lhe caiba falar nos autos, deve arcar com as custas da demora, bem como ser condenado nas custas processuais, além de perder, mesmo que vencedor da causa, o direito a haver do vencido honorários advocatícios. Recurso provido, por unanimidade. (TJ-PI - AC: 201500010071587 PI 201500010071587, Relator: Des. Raimundo Nonato da Costa Alencar, Data de Julgamento: 29/11/2016, 4ª Câmara Especializada Cível) (grifos nossos).

O E. Superior Tribunal de Justiça, inclusive, tem ratificado que as questões de ordem pública podem ser apreciadas a qualquer tempo:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ARGUIÇÃO DA NULIDADE EM CONTRARRAZÕES. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
. 1. É assente no Superior Tribunal de Justiça que as questões de ordem pública não estão sujeitas à preclusão e podem ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício, desde que não tenham sido decididas anteriormente
. 2. No caso, a tese sobre cerceamento de defesa não fora apreciada anteriormente e, por se tratar de matéria de ordem pública, entendeu por bem o Tribunal estadual analisar a preliminar suscitada em contrarrazões, acolhendo-a, de modo que não há nenhum reparo a ser feito no acórdão recorrido. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1967572 MG 2021/0326074-8, Data de Julgamento: 25/04/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2022) (griofs nossos).

Enfim, entendo que nada resta a esta Corte senão decretar a nulidade do feito, eis que inquinado de vício insanável, que, inclusive, tem fundamento nos direitos individuais à propriedade, contraditório e ampla defesa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, para
ANULAR
a sentença proferida pelo Juízo
a quo
, bem como retroagir o processo à data da citação, para que seja realizada a correta citação pessoal dos confinantes.

Atente-se que cabe o Magistrado de 1º Grau dispor sobre eventual aproveitamento de ato processual não decisório, com esteio no art. 282, do CPC.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 11/02/2025